Tribunal: TJDFT
Processo: 0748140-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE REDUZIDO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/requerente em face do Acórdão que deu parcial provimento aos Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, para (a) reduzir o montante da indenização por danos morais ao valor de R$ 2.000,00, e (b) condenar a parte requerida a ressarcir os valores referentes às taxas de transferência do veículo pagas pela parte requerente, totalizando R$ 877,00.
2. Em suas razões, a parte embargante afirma que houve omissão no julgado, uma vez que a sua vulnerabilidade não foi considerada na fixação do valor da indenização por danos morais. Acrescenta que o montante é irrisório diante da capacidade econômica da empresa embargada, que não compareceu à audiência de conciliação. Foram apresentadas contrarrazões (ID 80817996).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de vícios no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso em análise, o acórdão foi claro e fundamentado, não havendo vício que justifique a interposição dos Embargos. Com efeito, a redução do montante fixado na sentença foi devidamente motivada nos itens 9 e 10 do julgado, ocasião em que foram expostos os critérios adotados.
6. Cabe destacar, ainda, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).
7. Não merece reparo, portanto, a decisão colegiada, não sendo o recurso aviado próprio para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREspn. 1.988.275/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2023.